Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726975-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: PATRICIA CRISTINA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos ora juntados consoante ID 30510474/80. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator